Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702086-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOUDEMENT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DOUDEMENT (71 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A decisão de ID 41829259 concedeu o pedido liminar de urgência e determinou ao agravado que, no prazo de 20 dias, forneça o serviço de oxigenoterapia domiciliar ao agravante. O representante da Fazenda Distrital foi intimado da decisão (ID 41830743), assim como a parte interessada (ID 42054425). O Ministério Público oficiou pela perda superveniente do objeto (ID 43914111). DECIDO. Os efeitos da decisão proferida neste Agravo de Instrumento, em razão da sua natureza incidental, subsistem até a extinção do processo de conhecimento. No caso, a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e impôs ao DF a obrigação de fornecer os serviços em prazo determinado, prevalece até que haja o trânsito em julgado da sentença, o que exigiria o não conhecimento do recurso nominado. A fim de prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 932, parágrafo único, do CPC), o mais adequado é que a análise sobre o prosseguimento deste recurso deve ser contemporânea ao julgamento do recurso inominado interposto pelo agravante, ante a aparente ausência de interesse recursal na hipótese, tanto em razão de a pretensão aqui defendida ter sido atendida liminarmente como em razão de ter sido novamente deduzida por ocasião da interposição do recurso que ataca a sentença de mérito. Nesse sentido, buscando evitar também a prolação de decisões contraditórias, melhor que se aguarde o processo principal para julgamento simultâneo, abrindo-se prazo para a parte contrária se manifestar. Ante o exposto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Cumprida a diligência, determino a associação deste processo aos autos do recurso inominado 0763130-34.2022.8.07.0016 para julgamento conjunto. Lembro que a decisão de ID 41829259 permanece hígida e produzindo efeitos regularmente, cabendo à parte, em caso de negativa, buscar sua execução nos termos do quanto decidido. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.